Tribunal: STF
Processo: HC 232506
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. ARTIGOS 33, C/C ART. 40, I, E 35 DA LEI N° 11.343/06, E ARTS. 18 E 19 DA LEI N° 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARS DIVERSAS DA PRISÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 810.920.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput c/c. art. 40, I, e 35, da Lei 11.343/2006, e nos artigos 18 e 19 da Lei nº 10.826/03. Foram apreendidos “744,18Kg [setecentos e quarenta e quatro quilos e dezoito centigramas] de maconha que estavam sendo transportados em um fundo falso de um ônibus de turismo. Na mesma ocasião, foram localizados 02 (dois) fuzis do tipo carabina, de calibre nominal 5,56mm, sem número de série, e 04 (quatro) carregadores de munição com capacidade para 30 (trinta) cartuchos cada, de origem estrangeira e uso restrito.”



    Em 12/04/2022, o juízo de primeira instância substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.



    Posteriormente, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na “manutenção das medidas cautelares de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar” impostas ao paciente.



    Alega que “já se passaram aproximadamente 01 (um) ano que foi aplicado as medidas cautelares, vem sendo mantida as medidas sem se quer uma fundamentação adequada, além do mais, essas medidas estão barrando esse cliente de exercer seu trabalho, com isso fazendo passar por grandes dificuldades já que sempre foi provedor do sustento de sua família”, enfatizando que as “medidas não possuem mais utilidade ou efetividade alguma para o processo haja vista que os corréus estão em sua maioria presos, e, principalmente, porque a instrução processual foi encerrada e se aguarda tão somente a sentença.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face de todo o exposto e do que será certamente suprido por esse d. Julgador, o Impetrante requer e espera a concessão liminar da ordem, ou, de ofício, haja vista a evidente ilegalidade que resta perpetrada com a mantença desnecessária e inadequada das medidas cautelares que privam o Paciente do direito de ir e vir e até mesmo de trabalhar, nos termos da fundamentação. 



    No mais, requer-se a notificação do Impetrado para que cumpra de imediato a r. decisão liminar e ofereça, no prazo legal, as informações de que dispuser. 



    Após a oitiva da Procuradoria de Justiça, requer e se espera que no mérito seja concedida a segurança, confirmando-se a r. liminar em definitivo, para que o Paciente aguarde a sentença em liberdade provisória ou com medidas cautelares que não lhe impeçam de trabalhar.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal em favor do mesmo paciente.



    Com efeito, as razões desta irresignação repetem as que foram deduzidas no HC nº 226.430, por meio do qual a defesa também se insurgiu contra o mesmo decisum do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 810.920.



    Assim, a presente insurgência é incognoscível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 221.531-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente